Tribunal: STF
Processo: ADI 6397
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. LEI ESTADUAL QUE ATRIBUI A CONSULTORIA E O ASSESSORAMENTO JURÍDICO DE AUTARQUIA A AGENTES QUE NÃO SÃO PROCURADORES DO ESTADO. 
    1.  Ação direta de inconstitucionalidade contra dispositivos da Lei nº 7.751/2015, do Estado de Alagoas, que, ao reestruturar a gestão do regime próprio de previdência dos servidores públicos estaduais, criou a autarquia denominada ALAGOAS PREVIDÊNCIA, como unidade gestora única, estruturando seus órgãos internos e definindo as respectivas competências. Atribuição de funções de consultoria e assessoramento jurídico a órgãos e agentes da própria autarquia, em estrutura paralela à Procuradoria-Geral do Estado.
    2.  Plausibilidade do direito alegado. O art. 132 da Constituição Federal confere às Procuradorias dos Estados e do Distrito Federal a atribuição exclusiva das funções de representação judicial, consultoria e assessoramento jurídico das unidades federativas. O exercício da atividade de representação judicial e de consultoria jurídica no âmbito dos Estados e do Distrito Federal é de competência exclusiva dos Procuradores do Estado, organizados em carreira única. O modelo constitucional da atividade de representação judicial e consultoria jurídica dos Estados exige a unicidade orgânica da advocacia pública estadual, incompatível com a criação de órgãos jurídicos paralelos para o desempenho das mesmas atribuições no âmbito da Administração Pública Direta ou Indireta. Precedentes.
    3.  Perigo na demora. Notícia da prática recente de típicos atos de assessoria jurídica pelos órgãos da ALAGOAS PREVIDÊNCIA, sem a participação da Procuradoria-Geral do Estado. Além disso, risco de prejuízo aos cofres públicos, em decorrência de multas aplicadas ao Estado por mora no cumprimento de ordens e decisões judiciais. Situação fática resultante do quadro normativo impugnado, cuja permanência poderá produzir efeitos de difícil reversão.
    4.  Medida cautelar deferida, ad referendum do Plenário (RI/STF, art. 21, V), para que, até o julgamento definitivo da presente ação direta de inconstitucionalidade: (i) seja conferida interpretação conforme a Constituição ao inciso V e aos §§ 4º e 8º do art. 7º da Lei nº 7.751/2015, do Estado de Alagoas, para que o cargo de Diretor Jurídico da ALAGOAS PREVIDÊNCIA, bem como seus eventuais substitutos, seja necessariamente ocupado por um Procurador do Estado; (ii) seja suspensa a eficácia da palavra “jurídica” no inciso VII do art. 13 da Lei nº 7.751/2015, do Estado de Alagoas, para que se assegure a exclusividade da competência da Procuradoria-Geral do Estado para prestar consultoria jurídica e dirimir questões jurídicas na administração pública estadual, em que se inclui a atribuição de editar resoluções com o fito de consolidar entendimentos na área jurídica; (iii) seja conferida interpretação conforme a Constituição ao Anexo I da referida lei, nas disposições que definem as atribuições do cargo de analista previdenciário da área jurídica da ALAGOAS PREVIDÊNCIA, para que o assessoramento jurídico ali previsto seja compreendido como atividade instrumental, de assistência e auxílio aos Procuradores do Estado, aos quais incumbe constitucionalmente a consultoria jurídica e a representação judicial daquela autarquia. Ficam suspensas, portanto, quaisquer interpretações do Anexo I da Lei nº 7.751/2015, do Estado de Alagoas, que concluam no sentido de que os analistas previdenciários poderiam desempenhar, por si mesmos, competências exclusivas da Procuradoria-Geral do Estado.
    5.  Interpretação teleológica do art. 11, § 1º, e analógica do art. 27, ambos da Lei nº 9.868/1999, para determinar que os efeitos da presente medida cautelar deverão incidir somente após 60 (sessenta) dias, a contar da intimação da última autoridade responsável pelo ato normativo impugnado (Governador do Estado ou Presidente da Assembleia Legislativa).
    I. Breve Relato das Questões Postas
    1.  Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pela Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal - ANAPE, entidade legitimada na forma do art. 103, IX, da CF, tendo por objeto: (i) o art. 7°, V, §§ 4°, 8° e 9°; (ii) o art. 13, VII; (iii) o Anexo I, na parte em que trata das atribuições do cargo de analista previdenciário, todos da Lei nº 7.751, de 09.11.2015, do Estado de Alagoas, que, ao reestruturar a gestão do regime próprio de previdência dos servidores públicos estaduais, criou a autarquia especial denominada ALAGOAS PREVIDÊNCIA, como unidade gestora única, estruturando seus órgãos internos e definindo as respectivas atribuições.
    2.  Os dispositivos impugnados têm a seguinte redação:
    “Art. 7º O Conselho Diretor terá a seguinte composição:
    (...)
    V – Diretor Jurídico;
    (...)
    § 4º O Diretor Jurídico deverá ser escolhido, preferencialmente, dentre segurados do RPPS/AL, ativos ou inativos, e integrantes das Carreiras Jurídicas do Estado de Alagoas.
    (...)
    § 8º A substituição dos demais Diretores será feita por Assessor Especial ou Assessor Especial Previdenciário vinculado à respectiva Diretoria.
    § 9º Os Assessores Especiais, os Assessores Especiais Previdenciários e os Supervisores Gerais deverão ser escolhidos dentre profissionais com formação de nível superior, reconhecida capacidade, preferencialmente, com experiência e atuação anterior na mesma área ou outra afim.
    (...)
    Art. 13. É da competência do Conselho Diretor:
    (...)
    VII – editar resoluções com o fito de consolidar entendimentos nas áreas jurídica, administrativa, financeira e de benefícios”.
    3.  O Anexo I da lei em questão, por sua vez, é impugnado na parte que trata do cargo de analista previdenciário, definindo as respectivas atribuições, dentre as quais se destacam: (i) executar as atividades de assessoramento jurídico às diversas áreas de atuação da Alagoas Previdência; (ii) analisar e elaborar minutas de contratos, atos normativos internos e externos, consolidar e organizar a jurisprudência de interesse da instituição, orientando o cliente interno e externo; (iii) verificar o cumprimento das normas constitucionais, leis, decretos, regulamentos, resoluções e outros atos normativos aplicáveis às áreas de atuação da autarquia; (iv) emitir parecer jurídico, que deverá ser aprovado pela Procuradoria Geral do Estado, sobre diversas matérias; (v) desenvolver atividades auxiliares que envolvam a defesa de interesses da Autarquia, em juízo ou fora dele; (vi) preparar informações em mandados de segurança e demais ações ajuizadas; (vii) promover a cobrança judicial de créditos de qualquer natureza.
    4.  De acordo com a requerente, o complexo normativo impugnado padece de inconstitucionalidade material, por conter “uma série de ofensas às prerrogativas ínsitas da advocacia pública, como a exclusividade de representação e consultoria jurídica dos órgãos da administração pública”, contrariando jurisprudência do STF.
    5.  A requerente alega violação: (i) ao disposto no art. 132 da CF, que, no seu entender, “veda taxativamente a possibilidade de assessoria jurídica outra dentro dos Estados, que não pela sua Procuradoria de Estado”, bem como (ii) ao entendimento firmado pelo STF em precedentes diversos, dentre os quais as ADIs 881-MC e 4843-MC, ambas de relatoria do Min. Celso de Mello, a ADI 5262. Rel. Min. Cármen Lúcia, ADI 145, Rel. Min. Dias Toffoli, ADI 4449, Rel. Min. Marco Aurélio, ADI 5107, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e ADIs 5215 e 5393, ambas de minha relatoria.
    6.  Com base em tais fundamentos, requer a concessão de medida cautelar, na forma dos arts. 10 e 11 da Lei nº 9.868/1999, para, até o julgamento definitivo da presente ação direta: (i) suspender a eficácia do art. 7º, V, §§ 4º, 8º e 9º, da Lei nº 7.751/2015, do Estado do Alagoas, determinando-se a abstenção de nomeação ao cargo de Diretor Jurídico, bem como seus substitutos, de qualquer pessoa que não seja um Procurador do Estado; (ii) suspender a eficácia do art. 13, VII, daquela mesma lei, assegurando-se a exclusividade da competência da Procuradoria Geral do Estado para prestar consultoria jurídica e dirimir questões jurídicas dentro da administração pública estadual; (iii) suspender o exercício das atribuições exclusivas de Procuradores do Estado, previstas no Anexo I da lei impugnada, pelos analistas previdenciários da Alagoas Previdência, tais como analisar e elaborar minutas, executar assessoramento jurídico, emitir despachos sobre questões de natureza previdenciária, emitir pareceres jurídicos, promover cobrança judicial de créditos, preparar informações em mandado de segurança e outras que, por sua natureza ou destinação, venham a configurar usurpação de consultoria jurídica ou representação judicial daquela autarquia.
    7.  Para o deferimento da cautelar, a requerente defende que estão presentes os requisitos do fumus boni iuris (consistente na violação ao art. 132 da CF e na contrariedade aos precedentes do STF) e do periculum in mora, que sobressai de documentos anexos à inicial (v.g. as peças nº 5 e nº 6), que consubstanciam exemplos de que “a atuação da atual Diretora Jurídica da autarquia previdenciária em processos judiciais tem sido realizada sem que sequer se tenha passado pela supervisão da PGE. Como consequência, as decisões judiciais têm sido no sentido de aplicação de multa ao Estado, em decorrência das reiteradas posturas da referida Diretora Jurídica em não cumprir as decisões judiciais, configurando potencial prejuízo aos cofres públicos”.
    8.  No mérito, requer sejam julgados procedentes os pedidos formulados, com a declaração de inconstitucionalidade dos arts. 7°, V, §§ 4°, 8° e 9°, e 13, VII, bem como das mencionadas atribuições previstas no Anexo I, todos da Lei nº 7.751/2015, do Estado de Alagoas. Subsidiariamente, no tocante ao art. 7°, V, §§ 4°, 8° e 9°, caso não acolhida a pretensão no sentido da declaração de inconstitucionalidade de tais dispositivos, requer seja realizada interpretação conforme à Constituição, a fim de que tais cargos e funções somente possam ser exercidos por Procuradores do Estado. 
    9.  Assim, a questão debatida na presente ação direta de inconstitucionalidade cuida, em síntese, da legitimidade constitucional da criação, por lei estadual, de órgão jurídico paralelo à Procuradoria-Geral do Estado, com funções de representação judicial, consultoria e assessoramento jurídico de autarquia estadual.
    10.  A matéria não é inédita nesta Corte, cuja jurisprudência conta com diversos precedentes versando aspectos variados do tema. Pela similitude com a questão versada nestes autos, destaco inicialmente, e.g., o seguinte acórdão:
    “Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Emenda à Constituição Estadual que cria o cargo de Procurador Autárquico, em estrutura paralela à Procuradoria do Estado. Inconstitucionalidade formal e material. 
    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que viola a separação dos poderes emenda à Constituição Estadual que trate de regime jurídico de servidores públicos, em razão de se tratar de matéria reservada à lei ordinária e de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. Precedentes. 
    2. O exercício da atividade de representação judicial e de consultoria jurídica no âmbito dos Estados e do Distrito Federal é de competência exclusiva dos Procuradores do Estado (art. 132, CF/88), sendo vedada a criação de Procuradoria Autárquica para a consultoria e o assessoramento jurídico das autarquias e fundações estaduais. 
    3. O modelo constitucional da atividade de representação judicial e consultoria jurídica dos Estados exige a unicidade orgânica da advocacia pública estadual, incompatível com a criação de órgãos jurídicos paralelos para o desempenho das mesmas atribuições no âmbito da Administração Pública Direta ou Indireta, com exceção dos seguintes casos: (i) procuradorias jurídicas nas Assembleias Legislativas e Tribunais de Contas para a defesa de sua autonomia e assessoramento jurídico de suas atividades internas (ADI 94, Rel. Min. Gilmar Mendes); (ii) contratação de advogados particulares em casos especiais (Pet 409-AgR, Rel. Min. Celso de Mello); e (iii) consultorias paralelas à advocacia estadual que já exerciam esse papel à época da promulgação da Constituição de 1988 (art. 69 do ADCT). 
    4. Na linha dos precedentes desta Corte, considero que as universidades estaduais também podem criar e organizar procuradorias jurídicas, em razão de sua autonomia didático-científica, administrativa, financeira e patrimonial (art. 207, caput, CF/88). Tais órgãos jurídicos exercem um papel fundamental na defesa dos interesses das universidades, inclusive em face dos próprios Estados-membros que as constituíram. Portanto, em razão da autonomia universitária e seguindo a lógica da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal na matéria, a existência dessas procuradorias não viola o art. 132 da Constituição. 
    5. A transformação de cargos e a concessão de equiparação remuneratória entre cargos distintos constituem flagrantes violações à regra do concurso público (art. 37, II, c/c art. 132, CF/88), à vedação de equiparação ou vinculação remuneratória entre cargos públicos diversos (art. 37, XIII, CF/88) e aos critérios de fixação remuneratória dos servidores públicos (art. 39, §1º, CF/88). 
    6. Procedência do pedido, com a fixação da seguinte tese: “É inconstitucional a criação de Procuradorias Autárquicas no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, em razão da violação à unicidade orgânica da advocacia pública estadual” (ADI 5215, de minha relatoria, j. em 28.03.2019, grifos acrescentados).
    11.  No caso presente, entendo estarem presentes os requisitos da plausibilidade jurídica do pedido e do perigo na demora, que recomendam o deferimento da medida cautelar, pelas razões expostas a seguir.
    II. Plausibilidade Jurídica do Pedido: Violação ao art. 132 da Constituição Federal 
    12.  O art. 132 da CF trata da advocacia pública dos Estados e do Distrito Federal, assim dispondo:
    “Art. 132. Os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas” (redação dada pela EC nº 19/1998).
    13.  Da literalidade desse dispositivo, infere-se que a Constituição confere poderes de representação jurídica e de consultoria, no âmbito estadual, somente aos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, cujo ingresso na carreira depende de aprovação em concurso público. Trata-se, portanto, de competência exclusiva e, por isso mesmo, intransferível a qualquer outro órgão inserto na estrutura da respectiva entidade federativa. O modelo constitucional da atividade de representação judicial e de consultoria jurídica dos Estados e do Distrito Federal exige, assim, unicidade orgânica, o que impede a criação de órgãos jurídicos paralelos para o desempenho das mesmas atribuições no âmbito da Administração Pública Direta ou Indireta. 
    14.  A exclusividade da representação judicial e da consultoria jurídica das respectivas entidades federativas pelos membros das Procuradorias dos Estados e do Distrito Federal, como já assinalado, vem sendo afirmada pelo Supremo Tribunal Federal em diversos precedentes, dentre os quais transcrevo, e.g., o seguinte: 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL Nº 8.186/2007 (ALTERADA PELAS LEIS nºs 9.332/2011 e 9.350/2011) DO ESTADO DA PARAÍBA: ART. 3º, INCISO I, ALÍNEA A (na elaboração de documentos jurídicos) E ANEXO IV, ITENS NS. 2 A 21 (NAS PARTES QUE CONCERNEM A CARGOS E A FUNÇÕES DE CONSULTORIA E DE ASSESSORAMENTO JURÍDICOS) CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO. FUNÇÕES INERENTES AO CARGO DE PROCURADOR DO ESTADO. APARENTE USURPAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES PRIVATIVAS RESERVADAS A PROCURADORES DO ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL PELA PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (ART. 132). PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DA PRETENSÃO CAUTELAR. MANIFESTAÇÕES FAVORÁVEIS DO ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO E DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. DECISÃO CONCESSIVA DE SUSPENSÃO CAUTELAR DE EFICÁCIA DAS NORMAS IMPUGNADAS INTEIRAMENTE REFERENDADA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, PREJUDICADO O RECURSO INTERPOSTO. O SIGNIFICADO E O ALCANCE DA REGRA INSCRITA NO ART. 132 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: EXCLUSIVIDADE E INTRANSFERIBILIDADE, A PESSOAS ESTRANHAS AO QUADRO DA ADVOCACIA DE ESTADO, DAS FUNÇÕES CONSTITUCIONAIS DE PROCURADOR DO ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL. É inconstitucional o diploma normativo editado pelo Estado-membro, ainda que se trate de emenda à Constituição estadual, que outorgue a exercente de cargo em comissão ou de função de confiança, estranho aos quadros da Advocacia de Estado, o exercício, no âmbito do Poder Executivo local, de atribuições inerentes à representação judicial e ao desempenho da atividade de consultoria e de assessoramento jurídicos, pois tais encargos traduzem prerrogativa institucional outorgada, em caráter de exclusividade, aos Procuradores do Estado pela própria Constituição da República. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Magistério da doutrina” (ADI 4.843-MC, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 11.12.2014, grifos acrescentados). 
    15.  Dessa exclusividade prevista no art. 132 da CF se extrai o princípio da unicidade da organização das Procuradorias dos Estados e do Distrito Federal, segundo o qual os Procuradores devem ser organizados em carreira dentro de uma única estrutura administrativa. A única ressalva expressa a essa determinação constitucional é o disposto no art. 69 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, in verbis:
    “Art. 69. Será permitido aos Estados manter consultorias jurídicas separadas de suas Procuradorias-Gerais ou Advocacias-Gerais, desde que, na data da promulgação da Constituição, tenham órgãos distintos para as respectivas funções”.
    16.  Como se vê, a norma permitiu aos Estados manterem consultorias jurídicas separadas de suas Procuradorias-Gerais ou Advocacias-Gerais, desde que, na data da promulgação da Constituição, já tivessem órgãos distintos para essas funções. O dispositivo não autoriza as entidades federativas a, após a entrada em vigor da Constituição, criarem novos órgãos incumbidos de funções institucionais da Advocacia Pública, distintos das Procuradorias do Estado.
    17.  Portanto, a criação de mais de um órgão jurídico, além das respectivas Procuradorias, no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, caracteriza violação direta ao art. 132 da Constituição. 
    18.  Não se pode deixar de ressalvar, a bem da verdade, que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu exceções à unicidade orgânica da advocacia pública estadual, permitindo que outros agentes exerçam a atividade de consultoria e assessoramento jurídico de órgãos e entidades dos Estados e do Distrito Federal. Mas tal entendimento diz respeito a circunstâncias muito específicas, todas amparadas em princípios ou regras constitucionais. São elas: (i) a possibilidade de criação de cargos de procuradores da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas para a defesa de sua autonomia e independência em face dos demais poderes, bem como a consultoria e o assessoramento jurídico de suas atividades internas (ADI 94, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 07.12.2011); (ii) a possibilidade de contratação de advogados particulares em casos especiais (Pet 409-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 18.04.1990); e (iii) a existência de consultorias paralelas à advocacia estadual que já exerciam esse papel à época da promulgação da Constituição de 1988, hipótese prevista no art. 69, do ADCT, já acima transcrito. 
    19.  Aliás, mesmo com relação a essa última exceção, o entendimento desta Corte é restritivo, conforme consignei quando da concessão de medida cautelar na ADI 5393, in verbis: 
    “15. (...) [A] exceção prevista no art. 69 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias foi pensada para atender a necessidade momentânea de determinados órgãos ou entidades existentes à época, até que ocorresse a estruturação das Procuradorias-Gerais em todos os Estados e no Distrito Federal. Se o constituinte originário tivesse autorizado os Estados e o Distrito Federal a perpetuarem as consultorias jurídicas separadas de suas Procuradorias-Gerais não faria sentido colocar essa norma no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
    16. Em outros termos, tal disposição, pela própria natureza transitória de que se reveste, não autoriza a perpetuação de órgãos consultivos paralelos às Procuradorias dos Estados e do Distrito Federal. E, por se tratar de exceção, tal norma transitória deve ser interpretada restritivamente. Aliás, como lembrado pelo Procurador-Geral da República, o Supremo Tribunal Federal já afirmou o caráter excepcional e transitório do art. 69 do ADCT (ADI 484, Rel. Min. Eros Grau, Red. para o acórdão Min. Ricardo Lewandowski, j. em 10.11.2011, DJe 01.02.2012). 
    17. Isso significa que, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, ficou vedado o provimento de cargos vagos ou mesmo a criação de novos cargos pelos Estados e Distrito Federal para consultorias jurídicas existentes quando da promulgação da Constituição Federal. Isto porque o quadro de pessoal dos órgãos paralelos deveria ser considerado em extinção. É que o intuito do constituinte era ver efetivado, ao longo do tempo, o princípio da unicidade da representação judicial e da consultoria jurídica dos Procuradores de Estado previsto no art. 132 da Constituição Federal” (ADI 5393 MC, de minha relatoria, j. em 22.05.2017, grifos acrescentados).
    20.  A hipótese tratada nestes autos, contudo, não se enquadra em nenhuma das exceções mencionadas. No presente caso, a requerente impugna dispositivos da Lei nº 7.751/2015, do Estado de Alagoas, que criou a autarquia ALAGOAS PREVIDÊNCIA como unidade gestora única do regime próprio de previdência dos servidores públicos daquele Estado, prevendo expressamente: (i) que o diretor jurídico da entidade, membro de seu Conselho Diretor – órgão interno ao qual compete “editar resoluções com o fito de consolidar entendimentos nas áreas jurídica, administrativa, financeira e de benefícios” (art. 13, VII) –, será escolhido, “preferencialmente, dentre segurados do RPPS/AL, ativos ou inativos, e integrantes das Carreiras Jurídicas do Estado de Alagoas” (art. 7º, V, § 4º); (ii) que o diretor jurídico poderá ser substituído por assessor especial ou assessor especial previdenciário, a ser escolhido “dentre profissionais com formação de nível superior, reconhecida capacidade, preferencialmente, com experiência e atuação anterior na mesma área ou outra afim” (art. 7º, §§ 8º e 9º); (iii) que os analistas previdenciários terão atribuições como assessoramento jurídico, análise e elaboração de minutas de contratos e atos normativos, orientação jurídica da autarquia, verificação do cumprimento das normas jurídicas aplicáveis às áreas de atuação desta, emissão de parecer jurídico sobre diversas matérias, atividades auxiliares que envolvam a defesa de interesses da autarquia, em juízo ou fora dele, preparação de informações em mandados de segurança e outras ações, cobrança judicial de créditos, dentre outras funções (Anexo I).
    21.  De todas essas disposições da lei impugnada, o que se infere é a atribuição de funções típicas de advocacia pública a agentes outros que não os integrantes da carreira de Procurador do Estado de Alagoas. E o assessoramento jurídico previsto na lei que instituiu a ALAGOAS PREVIDÊNCIA deve circunscrever-se à assistência e auxílio aos integrantes da advocacia pública estadual, aos quais incumbe propriamente a consultoria jurídica e a representação judicial da autarquia.
    22.  Por isso, pelos fundamentos já expostos e diante da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, entendo presente o requisito do fumus boni iuris para a concessão de medida cautelar.
    III. Do Perigo na Demora 
    23.  Embora a jurisprudência desta Corte seja, em regra, no sentido de reconhecer ausente o periculum in mora quando o ato normativo impugnado em controle abstrato esteja em vigor há mais de dois anos e a lei estadual em questão tenha sido aprovada em 2015, fatos supervenientes informados e documentados nos autos tornam, a meu ver, presente esse requisito. 
    24.  Conforme noticiado e comprovado pela requerente em documentação trazida com a petição inicial (especialmente nas peças nº 6 e nº 7 dos autos), há exemplos de típicos atos de assessoria jurídica praticados recentemente pela atual Diretoria Jurídica da ALAGOAS PREVIDÊNCIA, em função de processos judiciais (notadamente os Processos nº 0712320-80.2018.8.02.0001 e nº 0715183-09.2018.8.02.0001, em trâmite na 16ª e na 18ª Varas Cíveis da Capital, respectivamente), sem que tenha havido qualquer supervisão da Procuradoria-Geral do Estado. Destaco especialmente o constante de fls. 47-68, 84/85 e 95-105, da peça nº 6, e fls. 76-81, da peça nº 7, destes autos, que exemplificam esse tipo de atuação recente da ALAGOAS PREVIDÊNCIA. Com efeito, a autarquia previdenciária, por sua Diretoria Jurídica, e.g. chegou a opinar pelo pagamento, em sede administrativa, de verbas correspondentes a período retroativo, contado da intimação da sentença, e somente após é que solicitou orientação à Procuradoria-Geral do Estado. Da peça nº 6, infere-se ainda o risco de prejuízo aos cofres públicos, em decorrência de multas aplicadas ao Estado por mora no cumprimento de ordens e decisões judiciais.
    25.  Portanto, a permanência da situação fática resultante do quadro normativo impugnado pela requerente poderá produzir – ou mesmo vem produzindo – efeitos de difícil reversão, o que caracteriza o periculum in mora no presente caso.
    IV. Efeitos Temporais da Medida Cautelar 
    26.  A medida cautelar, em sede de controle abstrato de constitucionalidade, possui, ordinariamente, eficácia ex nunc, produzindo efeitos a partir do momento em que a decisão é proferida. Tal regra se dá por questões de segurança jurídica. Entretanto, o Tribunal pode atribuir-lhe efeitos retroativos, consoante expressamente previsto no art. 11, § 1º, da Lei nº 9.868/1999, quando circunstâncias peculiares do caso assim o imponham. 
    27.  Se a regra dos efeitos ex nunc das medidas cautelares baseia-se em razões de segurança jurídica, então penso ser também possível, pelas mesmas razões, a determinação de um marco futuro para a incidência dos efeitos dessas medidas, a despeito da ausência de previsão legal expressa nesse sentido. Veja-se, porém, que essa ausência é apenas quanto às medidas cautelares, pois o art. 27 da Lei nº 9.868/1996 prevê que, “ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado” (grifei). 
    28.  Ou seja, esta Corte, ao decidir o mérito de ação direta de inconstitucionalidade, pode fixar um marco futuro para os efeitos de tal decisão. E aqui, também, a justificativa reside na segurança jurídica, mas não só nela: é necessário que haja excepcional interesse social. Assim, analogamente, a fixação de um marco futuro para os efeitos das medidas cautelas em ADI deve ocorrer apenas quando houver, além das razões de segurança jurídica, também um excepcional interesse social envolvido. Isto porque também nesta sede há casos em que a atribuição de efeitos meramente ex nunc traz o risco de acarretar prejuízos de ordem pública ou social. 
    29.  Em síntese, na mesma linha de outros precedentes (v.g. ADI 5393, de minha relatoria), conferindo uma interpretação teleológica ao art. 11, § 1º, e analógica ao art. 27, ambos da Lei nº 9.868/1999, entendo não haver razão para impedir o relator de fixar, em casos excepcionais, um marco futuro para a incidência dos efeitos de medidas cautelares. 
    30.  Esse é o caso dos autos. Com efeito, o deferimento de medida cautelar com puros efeitos ex nunc implicaria imediata suspensão das atribuições típicas de advocacia pública conferidas à ALAGOAS PREVIDÊNCIA, com a consequente migração dessas atribuições à Procuradoria-Geral do Estado. Penso, então, ser apropriado fixar um marco no futuro para os efeitos da presente medida, de modo a garantir prazo razoável para reorganização das atividades da Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas, de modo a poder prestar seus relevantes serviços da melhor forma possível. 
    31.  Frise-se, ainda, que toda medida cautelar precisa ser submetida ao Plenário da Corte, e é este órgão que, em última análise, decidirá pelo seu cabimento ou não, podendo, inclusive – como já ocorreu por diversas vezes –, converter em julgamento de mérito a apreciação da medida cautelar concedida pelo relator. 
    V. Conclusão 
    32.  Diante do exposto, determino, ad referendum do Plenário (RI/STF, art. 21, V), até o julgamento definitivo da presente ação direta de inconstitucionalidade: (i) seja conferida interpretação conforme a Constituição ao inciso V e aos §§ 4º e 8º do art. 7º da Lei nº 7.751/2015, do Estado de Alagoas, para que o Diretor Jurídico da ALAGOAS PREVIDÊNCIA e seus eventuais substitutos sejam necessariamente Procuradores do Estado; (ii) seja suspensa a eficácia da palavra “jurídica” no inciso VII do art. 13 da Lei nº 7.751/2015, do Estado de Alagoas, para que se assegure a exclusividade da competência da Procuradoria-Geral do Estado para prestar consultoria jurídica e dirimir questões jurídicas na administração púb